Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença, deixou de arbitrar honorários em favor do impugnante. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403